Tribunal: TJMT
Processo: 1034558-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034558-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), ANDRE APARECIDO DA SILVA REGO SANTOS - CPF: 704.627.201-87 (AGRAVADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.

Direito civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Constituição em mora. Notificação extrajudicial. Retorno com anotação
“
não procurado
”
. Validade.
Protesto do título realizado
.
Mora configurada
.
Recurso provido
.

Agravo interno. Perda do objeto. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a emenda da petição inicial em ação de busca e apreensão para comprovação da regular constituição em mora. O juízo de origem considerou que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não demonstra tentativa real de entrega no endereço contratual, exigindo nova diligência sob pena de extinção do feito. O banco agravante sustenta a validade da mora pelo envio da correspondência ao endereço do contrato e pela posterior realização de protesto do título.

I
I
. Questão
em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante no contrato, mas devolvida pelos Correios com a indicação
“
não procurado
”
, é apta a constituir o devedor fiduciante em mora, à luz do Tema Repetitivo 1
.
132 do STJ.

III.
Razões de decidir

3. A comprovação da mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária dispensa a prova do recebimento pessoal pelo devedor, bastando o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o Tema n. 1.132, firmou o entendimento de que a tese se aplica inclusive quando a notificação retorna com a anotação “não procurado”, uma vez que a obrigação do credor
exaure-se
com a expedição da carta ao endereço co
nstante no contrato
.

5. O retorno da correspondência por não ter sido retirada pelo destinatário na repartição postal não invalida o ato, especialmente quando o credor reforça a diligência por meio do protesto do título perante o tabelionato competente.

6. A superveniência do julgamento de mérito pelo
colegiado opera
cognição exauriente que absorve e substitui a discussão liminar, tornando prejudicado, pela perda de objeto, o agravo interno interposto contra a decisão monocrática anterior.

IV.
Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

“
1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação 'não procurado' é válida para a constituição em mora do devedor fiduciante. 2. O julgamento de mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno interposto contra decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada, ante a perda superveniente de seu objeto
.
”

____________

Dispositivos legais citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil (CPC), 1.015, I, e 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema n. 1.132; STJ, REsp n. 2.205.481/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16.10.2025; TJMT, N.U 1022356-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 12.05.2021; TJMT, N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Vistos.

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
nos autos da
Ação de Busca e Apreensão

n. 1018690-97.2025.8.11.0003
,
por ele movida em face de
ANDRE APARECIDO DA SILVA REGO SANTOS
,

a qual
determinou que a instituição financeira emende a petição inicial no prazo de 15 dias para comprovar a regular constituição em mora, fundamentando que a notificação devolvida com a anotação “não procurado” não é suficiente para demonstrar a tentativa real de entrega no endereço contratual, requisito indispensável para o prosseguimento do feito, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

O
agravante
interpôs o presente recurso (
ID 319665376
)
sustenta
ndo
que
a notificação foi adequadamente enviada para o endereço indicado no contrato, conforme certificado pelos Correios, e que o fato de ter sido devolvida com anotação
“
não procurado
”
não invalida a constituição em mora, pois a legislação (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69) exige apenas o envio para o endereço constante do contrato, não a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento. Sustenta ainda que,
frustrada
s
a
s
tentativa
s
de entrega da notificação
, procedeu com protesto da dívida, comprovando assim a mora.

Em decisão proferida
no

ID 319907373
, o então relator,
Des. Sebastião Barbosa Farias
,
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo os efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões
recursais
às fls. de
ID 324505884
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que importa relatar.

V O T O R E L A T O R

Presentes

os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
,
conheço
do presente recurso.

Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo
que este se enquadra no inciso I
, do art. 1.015, do CPC.

Por tratar-se de recurso de agravo de instrumento, a análise do mérito deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo originário, não podendo extrapolar o seu âmbito atingindo matéria estranha ao ato judicial atacado ou decidir sobre questão que não foi submetida ao exame do
juízo
a quo
, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Desse modo, nos estreitos limites da decisão agravada, passa-se ao exame da pretensão recursal, consoante as razões delineadas a seguir.

Sem maiores delongas, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece provimento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à validade da constituição da mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, quando a notificação extrajudicial enviada ao devedor fiduciário retorna com a anotação “não procurado”.

No julgamento dos Recursos Especiais no 1951888/RS e no 1951662/RS, representativos da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema no 1.132, firmou a seguinte tese: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.”

Ainda quanto ao tema em tela, traz-se à baila deliberações recentes do STJ, envolvendo casos em que o aviso de recebimento retornou com a anotação de “não procurado”:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. RETORNO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. "NÃO PROCURADO". TEMA 1132/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

I. Hipótese em exame

1. Recurso especial interposto por credor fiduciário contra o acórdão estadual que afastou a aplicação do Tema 1132/STJ.

2. Recurso especial interposto em 29/7/2024 e concluso ao gabinete em 27/3/2025.

II. Questão em discussão

3. O propósito recursal consiste em decidir se o Tema 1132/STJ é aplicável quando a notificação extrajudicial, encaminhada ao devedor fiduciante, retorna com a indicação de "não procurado".

III. Razões de decidir

4. No Tema 1132/STJ, a Segunda Seção desta Corte firmou a seguinte tese jurídica:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

5.
À luz (i) da interpretação abrangente que se extrai do acórdão vencedor do Tema 1132/STJ, objeto de amplo debate nesta Corte; (
ii
) da ausência de elementos que indiquem distinção significativa entre as premissas fáticas do repetitivo e do recurso sob julgamento; e (
iii
) da exigência de uniformidade, integridade, coerência e estabilidade da jurisprudência (art. 926 do CPC),

conclui-se que o Tema 1132/STJ deve ser aplicado quando a notificação extrajudicial retorna com "não procurado", pois a correspondência foi efetivamente enviada ao endereço do devedor fiduciante previsto no contrato
, embora não tenha sido retirada pelo destinatário na repartição dos Correios.

IV. Dispositivo

6. Recurso especial conhecido e provido a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para nova apreciação da petição inicial e do pedido liminar de busca e apreensão, à luz da jurisprudência desta Corte.

(REsp n. 2.205.481/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2025,
DJEN de 23/10/2025.) –
Desta
camos

O fundamento da Corte Superior é de que a obrigação do credor fiduciário
limita-se
ao envio da correspondência ao endereço constante do contrato, sendo irrelevante a efetiva retirada pelo destinatário, inclusive nas hipóteses de retorno com “não procurado”, “ausente” ou outras anotações similares.

Na hipótese dos autos, conforme se extrai do documento de
ID
201161832
dos autos de origem, a correspondência foi enviada ao endereço contratual, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, fato que, nos termos da jurisprudência dominante, não invalida a constituição da mora
.

Ademais, o

a
gravante protestou a dívida
perante o
4o TABELIONATO DE NOTAS E PRIVATIVO DE PROTESTO DE TÍTULOS RONDONÓPOLIS
- MT
,

conforme instrumento de protesto juntado às fls. de
ID 201161831
dos autos principais
.

Este E. TJMT já se manifestou sobre a validade da constituição em mora via protesto por edital. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AR DEVOLVIDO “NÃO HÁ ENTREGA DOMICILIAR” - ENDEREÇO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE -VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - DISPENSA DA NOTIFICAÇÃO PESSOAL-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A partir da vigência da Lei n. 13.043/2014, não há mais necessidade de que a notificação extrajudicial seja realizada somente por meio de cartório extrajudicial, mostrando-se suficiente a
expedição de carta registrada com aviso de recebimento, desde que recebida no endereço informado pelo consumidor, como se verifica no caso concreto. Inclusive,
É
válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos.

II - Encaminhada a notificação extrajudicial no endereço fornecido no contrato e tendo sido devolvido com anotação de “Endereço não procurado”, resta caracterizada a desídia do devedor, que passou dados incompletos ou ainda deixou de comunicar eventual alteração de seu endereço ao contratante. Tal ocorrência não tem o condão de invalidar a notificação e, portanto, válida para o fim de constituir o devedor em mora.

(N.U 1022356-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)

In
casu
,
tendo em vista atentativa anterior de realização da intimação pessoal, tem-se como válida aconstituiçãoemmorado

devedor fiduciante, realizadaviaedital pelo Oficial do Cartório deProtesto.

No caso em exame, o
a
gravante produziu prova de
:
(i)
envio de notificação pelos Correios para o endereço contratual;
(
ii
)
devolução da correspondência com anotação de
“
não procurado
”
e
(
iii
)
posterior realização de protesto da dívida
.

Assim,
em análise ao caso concreto,

entendo que a decisão agravada vai de encontro ao decidido n
o Tema 1.132/STJ,
be
m como
a
decisões anteriores deste Egrégio TJMT
.

Anoto, por derradeiro, que a apreciação do agravo interno anteriormente interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 325178859) caminha em sentido contrário aos princípios da efetividade e da razoável duração do processo.

Isso porque, enquanto o agravo interno se limita a reavaliar os efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento, o julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento opera a cognição exauriente da matéria controvertida na decisão interlocutória de origem, de modo que absorve e supera a discussão veiculada no agravo interno.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que, uma vez proferido o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto contra decisão anterior que indeferiu tutela provisória, por força da perda superveniente de seu objeto.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO SUPERVENIENTE. PREJUÍZO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por concessionária de serviços públicos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, com alegação de omissão quanto à ausência de análise de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu tutela recursal antecipada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão por não apreciação expressa de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela de urgência, diante do julgamento superveniente do mérito do agravo de instrumento. III. Razões de
decidir
Constatada
a interposição de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu tutela antecipada, anteriormente ao julgamento colegiado do agravo de instrumento. Considerando o julgamento definitivo do agravo de instrumento, restou prejudicada a análise do agravo interno, ante a perda superveniente de seu objeto, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração acolhidos, exclusivamente para suprir a omissão apontada, julgando prejudicado o agravo interno, sem alteração no conteúdo do acórdão anteriormente proferido. Tese de julgamento: "1.
A superveniência do julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o exame de agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, por perda de objeto.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1008158-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.05.2025.

(N.U 1008158-73.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 26/05/2025)
Destacamos

Desse modo, em razão do julgamento do mérito do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicado
o Agravo Interno interposto nos autos, pela perda superveniente do objeto.

Amparado nas razões expendidas
,
CONHEÇO

e
DOU
PROVIMENTO
ao
a
gravo de
i
nstrumento
para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
, restando
PREJUDICADO
o recurso de
agravo
interno
.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026